Tribunal: TJSP
Processo: 0031452-83.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS – Policial Militar – Pensão por morte – Integralidade – Inteligência do disposto nos §§ 7o e 8o, art. 40, da Constituição Federal – Norma auto-aplicável – Por conseqüência, o art. 26 da LCE no 452/1974 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Integralidade cabível nas pensões cujo instituidor faleceu antes da vigência da LCE no 1.013/2007 – Precedentes jurisprudenciais – Consectários legais conforme Tema 810/STF e EC 113/2021 – Apelação da CBPM e remessa necessária parcialmente providas.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0031452-83.2011.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Policial Militar – Pensão por morte – Integralidade – Inteligência do disposto nos §§ 7o e 8o, art. 40, da Constituição Federal – Norma auto-aplicável – Por conseqüência, o art. 26 da LCE no 452/1974 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Integralidade cabível nas pensões cujo instituidor faleceu antes da vigência da LCE no 1.013/2007 –

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Policial Militar – Pensão por morte – Integralidade – Inteligência do disposto nos §§ 7o e 8o, art. 40, da Constituição Federal – Norma auto-aplicável – Por conseqüência, o art. 26 da LCE no 452/1974 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Integralidade cabível nas pensões cujo instituidor faleceu antes da vigência da LCE no 1.013/2007 – Precedentes jurisprudenciais – Consectários legais conforme Tema 810/STF e EC 113/2021 – Apelação da CBPM e remessa necessária parcialmente providas.